Tribunal: TJMT
Processo: 1014068-23.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014068-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (EMBARGANTE), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014068-23.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO PROCEDENTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, § 2º, CPC – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014068-23.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: TREVISOL RACOES LTDA

EMBARGADO: CELSO IZIDORO VIGOLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Trevisol Rações Ltda., de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO PROCEDENTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, § 2º, CPC – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a litigiosidade da impugnação à lista de credores, são devidos os honorários advocatícios devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto ao disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, além de estar incompatível com o disposto nos incisos I a IV, do § 2º, do CPC.

Realça que o v. acórdão deixou de analisar o fato de que não se fez necessário qualquer produção prova, além de que o transcurso da ação se deu rapidamente e sem discussão aprofundada acerca do direito que consubstancia a demanda.

Assevera, de outra via, que a impugnação de crédito consistia na retificação do quadro geral de credores apresentado pelo administrador judicial, de modo que não apresenta benefício econômico imediato.

Aduz que o v. acórdão deixou de observar que o valor do proveito econômico é expressivo, bem como que se mostra desarrazoado o arbitramento de percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico, já que a impugnação de crédito é mero incidente processual que não tem natureza condenatória.

Reforça, ainda, que o v. acórdão não observou a simplicidade da matéria debatida, bem como o curto espaço de tempo de tramitação e atuação dos advogados.

Entende que o proveito econômico é tão somente de R$ 562.078,34.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014068-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão embargado.

Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que j
ulgou Procedente a Impugnação de Crédito movida por Celso Izidoro Vigolo, ora embargado, para retificar o crédito na lista de credores e condenar a recuperanda, embargante em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor de R$725.883,63.

Com efeito, na hipótese, o credor embargado teve seu crédito arrolado na lista geral de credores da recuperanda embargante, na classe quirografária, no valor de R$ 1.833.380,00. Sucede que com a impugnação, foi reconhecido o crédito no valor de R$ 2.559.263,63, dos quais R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.

De notar-se, assim, que com a procedência da impugnação de crédito, a diferença entre o crédito reconhecido e o lançado inicialmente na lista de credores foi de R$
R$ 725.883,63, valor esse que constitui o proveito econômico obtido pelo credor com a demanda.

Por sua vez, é certo que a recuperanda, ora embargante, não concordou com a pretensão do credor, o que tornou a questão litigiosa a autorizar a fixação dos honorários de sucumbência.

Já, quanto ao valor arbitrado a título de honorários, o v. acórdão entendeu não ser o caso de fixação por equidade, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC. Para tanto, consignou:

No que tange ao valor arbitrado a título de honorários, sem razão à recorrente.

Sucede que sob a égide do novo CPC, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8º do art. 85, tem aplicação subsidiária, vale dizer, somente será possível “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não ocorre no presente caso.

Cumpre observar que a Segunda Seção do STJ, entendeu que
"o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor.

O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019)

Nesse sentido, o recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Dessa forma, independentemente do valor objeto de discussão ser elevado, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2º, do art. 85, do CPC, na linha do entendimento do STJ.

Ou seja, ainda que o valor da discussão seja elevado, a orientação é de que seja observado o disposto no § 2º, do art. 85. Aliás, de relevo registrar que a fixação se deu no percentual mínimo, vale dizer, 10%, o que afasta a alegada omissão quanto ao disposto nos incisos I a IV do referido parágrafo.

Assim esclarecido, o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021